Tribunal: TJMT
Processo: 1047776-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047776-90.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ISAC FERRAZ PINHEIRO VEICULOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/04/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A ALEGADA SUSPEITA DE FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo teve sua conta bloqueada indevidamente pelo Banco Requerido, ficando retido o valor de R$ 29.674,90 (vinte e nove mil e seiscentos e setenta e quatro reais e noventa centavos).
2. O bloqueio unilateral de conta, sem prévia notificação e sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.
3. A recorrida foi condenada ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
4. A recorrida foi também condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de astreintes em decorrência do descumprimento da tutela determinada.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047776-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISAC FERRAZ PINHEIRO VEICULOS - CNPJ: 30.751.699/0001-92 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/3046-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024